Tribunal: TJMT
Processo: 0048369-31.2014.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0048369-31.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO SALLES - CPF: 645.765.669-20 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), NAIR GONCALVES DE JESUS - CPF: 274.870.401-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0048369-31.2014.811.0041

Origem:

1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MAURICIO SALLES

NAIR GONÇALVES DE JESUS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR E PENSIONISTA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – LICENÇA PRÊMIO DEFERIDAS E NÃO GOZADAS – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DIFERENÇAS DE SALÁRIO – PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – PLEITO DE CONDENAÇÃO PARA PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – JUNTADA DE CÓPIA DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS NÃO ANALISADOS – EXTRAVIO DAS CERTIDÕES ORIGINAIS – CULPA DO ENTE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO – ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGITIMIDADE DAS CERTIDÕES OU DE PAGAMENTO – DIREITO ADQUIRIDO – DEVER DE QUITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE APLICADA – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É preceito legal, previsto no artigo 4º do Decreto n. 20.910/32 que o pedido administrativo suspende o prazo de prescrição até a efetiva resposta, o que não ocorreu nos casos dos autos, pois não houve resposta ao pedido administrativo até a propositura da ação, não podendo a parte promovida se beneficiar da própria torpeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que o servidor poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas a partir da aposentadoria ou exoneração.

Diante do extravio do documento sob custódia e responsabilidade do ente público, não pode se valer da própria torpeza e questionar a autenticidade das cópias, mesmo porque, em se tratando de documento público, era seu dever comprovar eventual falsidade ou inconsistência nos documentos, ônus do qual não se desincumbiu.

Mostra-se ilógico lançar dúvidas sobre o documento, pois, em se tratando de documento público, com devida numeração e registro, é ônus do ente público comprovar todas as situações que alega. Se alega quitação, deve provar o pagamento; se alega que houve execução, deve demonstrar o processo; se alega devolução aos autores, deve comprovar mediante apresentação de termo de devolução, o que não fez.

Portanto, em se tratando de direito devidamente reconhecido por meio da emissão de certidão de crédito, constitui-se direito adquirido. Não havendo implemento da prescrição, deve-se condenar o ente público a efetuar os pagamentos, devendo ser aplicada a teoria do “vernire contra factum proprium”, regra que proíbe o comportamento contraditório.

No que se refere ao pedido para modificação dos índices de correção monetária, nenhum reparo a fazer, pois as certidões foram emitidas em 2008 e segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até 29/06/2009 deve ser aplicado o INPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a efetuar o pagamento os valores constantes das certidões de crédito emitidas relativamente às licenças-prêmios não gozadas, diante da omissão na sua quitação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos com o fim de:

i) condenar o réu aos pagamentos de R$ 17.394,44 em favor de Maurício Salles, bem como R$ 23.422,41 e R$ 2.168,74 tendo como beneficiária Nair Gonçalves de Jesus;

ii) os juros de mora são devidos a partir da citação e incidem no percentual estabelecido para a caderneta de poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009. A correção monetária incidirá desde o momento em que a verba deveria ter sido paga, com aplicação do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor;

iii) extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual será fixado por ocasião da liquidação da sentença, conforme determina o inciso II do § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil .

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de prescrição, pois a certidão de crédito fora expedida em 13/09/2008 e a ação fora proposta em 14/10/2014, ultrapassado o prazo quinquenal.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de inexistência de prova dos fatos constitutivos de direito, pois os promoventes não comprovaram a retenção e/ou extravio pelo Estado de Mato Grosso das certidões de crédito objeto da demanda, não comprovando sequer a origem do crédito em questão, violando o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus que incumbe aos promoventes.

Argumentou que não se pode esquecer que a omissão na apreciação dos pedidos administrativos de pagamento, acaso reconhecida, somente pode ensejar condenação do ente pública para que faça a adequada apreciação do pedido e não a efetuar o pagamento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Sustentou que há dúvidas sobre eventual cancelamento, quitação ou devolução das certidões aos autores, ou se foram objeto de execução, o que demanda prova pelos promoventes para evitar pagamento em duplicidade.

Alegou que os índices de correção monetária não estão corretamente fixados, nos termos do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o que exige correção.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DA PRESCRIÇÃO

A preliminar, sem necessidade de qualquer delonga, deve ser novamente rejeitada, uma vez que se trata de mera reiteração de argumentos já rechaçados na sentença pelo magistrado de origem com fundamentação consistente e calcada na lei e na jurisprudência, conforme cito:

- Prescrição:

Dispõe o artigo 4º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Em decorrência dessa previsão constato que o autor formulou requerimento administrativo para pagamento do débito indicado na certidão, conforme se evola do protocolo n. 149650/2009 (fl. 23). Esse pedido administrativo, conforme demonstrado, suspende o transcurso do prazo prescricional.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo. (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma)

O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932. (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma)
Conclui-se, portanto, pela improcedência do pedido visando o reconhecimento da prescrição.

Com efeito, é preceito legal, previsto no artigo 4º do Decreto n. 20.910/32 que o pedido administrativo suspende o prazo de prescrição até a efetiva resposta, o que não ocorreu nos casos dos autos, pois não houve resposta ao pedido administrativo até a propositura da ação, não podendo a parte promovida, ora, Recorrente, se beneficiar da própria torpeza.

Dispõe o artigo 4º do Decreto n. 20.910/32:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que o servidor poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas a partir da aposentadoria ou exoneração. Trago o entendimento firmando pelo STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.254.456/PE, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1639534/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO

(...). O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. (...).
(STJ - REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015). (Destaquei).

Com efeito, levando-se em conta que não houve resposta ao pedido administrativo e que o pleito inicial se refere a condenação ao pagamento de certidões de crédito devidamente firmadas pelo ente público e referentes a verbas salariais, férias e licença-prêmio, de rigor reconhecer a inocorrência da prescrição, nos termos acima.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Consta dos autos que o promovente Mauricio Salles, oriundo dos quadros da Polícia Militar, visa o recebimento de valores relativos a diferenças de escalonamento vertical, juros e correção monetária pagos em atraso e diminuição do valor nominal do salário no período dos anos de 1990 até 1998, mas em razão de certidão devidamente emitida pelo ente Público em 13/09/2008. Consta, ainda, que a promovente Nair Goncalves de Jesus, pensionista, visa o recebimento de duas certidões de crédito emitidas pelo ente público em 18/10/2008, uma relativa a licença-prêmio não gozada e outra relativa a indenização de férias não gozadas.

Antes de finalizado o prazo de prescrição, os promoventes, respectivamente, em 06/03/2009 e 12/01/2012, formularam pedido administrativo para pagamento de tais certidões, processo administrativo que foram instruídos com as certidões de crédito, as quais no curso do processo foram extraviadas. Diante da ausência de resposta administrativa, os promoventes propuseram a presente ação em 2014 instruindo o feito com cópia das certidões.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com determinação de pagamento de tais certidões, por constituírem direito adquirido não prescrito, bem como porque não houve desconstituição das certidões de crédito, nem prova de resposta administrativa e nem de quitação, ônus da parte promovente.

Insurge-se o ente público nos termos narrados acima, pois entende que não há prova dos fatos constitutivos de direito.

No que se refere ao mérito da pretensão inicial, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que nenhum reparo a ser feito na sentença proferida, devendo o recurso ser desprovido, haja vista se trata de direito adquirido, não prescrito, como exposto acima.

A respeito da insurgência do ente público quanto às certidões originais, destaca-se que diante do extravio do documento sob sua custódia e responsabilidade do ente público, não pode se valer da própria torpeza e questionar a autenticidade das cópias, mesmo porque, em se tratando de documento público, era seu dever comprovar eventual falsidade ou inconsistência nos documentos, ônus do qual não se desincumbiu.

Aliás, é ilógico alegar que há dúvidas sobre eventual cancelamento, quitação ou devolução das certidões aos autores, ou se foram objeto de execução, o que demanda prova pelos promoventes para evitar pagamento em duplicidade. Ora, em se tratando de documento público com devida numeração e registro, é ônus do ente público comprovar todas as situações que alega. Se alega quitação, deve provar o pagamento; se alega que houve execução, deve demonstrar o processo; se alega devolução aos autores, deve comprovar mediante apresentação de termo de devolução, o que não fez.

Portanto, em se tratando de direito devidamente reconhecido por meio da emissão de certidão de crédito, constitui-se direito adquirido. Não havendo implemento da prescrição, deve-se condenar o ente público a efetuar os pagamentos, devendo ser aplicada a teoria do
vernire contra factum proprium
, regra que proíbe o comportamento contraditório.

No que se refere ao pedido para modificação dos índices de correção monetária, nenhum reparo a fazer, pois as certidões foram emitidas em 2008 e segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até 29/06/2009 deve ser aplicado o INPC.

Deve-se observar o julgamento em repercussão geral do Tema 810 do STF. Assim, no que se refere aos índices de correção monetária e juros devem ser aplicadas as regras fixadas nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos,
sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009
, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em substituição aos honorários fixados na origem, por incabíveis em 1º Grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022